Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001858-37.2021.8.11.0000
Recorrente: Banco Santander (Brasil) S/A
Recorrida: EJS Comércio De Veículos Ltda. - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Banco Santander (Brasil) S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 94727497):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO PAR CONDITIO CREDITORUM – NÃO OCORRÊNCIA – EXTENSÃO DO PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O princípio da paridade entre credores (par conditio creditorum) tem aplicação relativa e contida no campo da recuperação judicial, o qual prevalece a liberdade negocial entre as partes, sendo reservada a procedimentos de falência a sua incidência plena.
Por deteriorar a saúde da empresa para além do limite razoável, descumprindo-se, assim, o objetivo específico do instituto da recuperação judicial, não se justifica a extensão do período de fiscalização judicial, em razão de período de carência, para além daquele estipulado pela lei citada em favor do interesse dos credores”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001858-37.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 14/07/2021, p. 22/10/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 106067450.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Banco Santander S.A., mantendo, assim, a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Recuperação Judicial no 10000201-93.2017.8.11.0002 das empresas EJS Comércio de Veículos Ltda. - ME e outros, homologou o plano recuperacional.
A parte recorrente alega violação ao artigo 172 da Lei n. 11.101/05, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “as condições de pagamento aos credores Banco do Brasil e Banco Bradesco são mais benéficas, ou seja, o Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial FAVORECE as duas instituições bancárias, caracterizando a fraude contra credores”.
Assevera que “o aditivo apresentado na Assembleia Geral de Credores deve ser declarado nulo, haja vista que o mesmo viola diretamente o artigo 172 da Lei 11.101/05, bem como o princípio da paridade de credores, o que não pode ser admitido e conhecido”.
Recurso tempestivo (id 109428455) e preparado (id 109210993).
Contrarrazões no id 113005985.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 172 da Lei n. 11.101/05, a parte recorrente alega que “as condições de pagamento aos credores Banco do Brasil e Banco Bradesco são mais benéficas, ou seja, o Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial FAVORECE as duas instituições bancárias, caracterizando a fraude contra credores”.
Assevera que “não há nenhum critério objetivo e justificado para que os credores Banco do Brasil e Banco Bradesco tenham um tratamento diferenciado entre os demais credores da Classe III, haja vista que não são aderentes as classes de credores parceiros ou fornecedores, violando assim o princípio da igualdade entre credores”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“Inicialmente destaca-se que o princípio da paridade entre credores (par conditio creditorum), invocado pela parte recorrente com o objetivo de demonstrar o alegado tratamento desigual recebido por este em comparação ao Banco do Brasil S. A., tem aplicação relativa e contida no campo da recuperação judicial, o qual prevalece a liberdade negocial entre as partes, sendo reservada a procedimentos de falência a sua incidência plena.
Nesse espeque, é conferida aos credores e aos devedores, no âmbito da recuperação judicial, ampla e legítima liberdade de negociação e consideração dos fatores estritamente econômicos para fins de fixação das obrigações que constituirão o plano geral de resgate à atividade empresarial adoentada, fundamento do instituto em questão.
A paridade de credores na recuperação judicial só se presta à correção de situações aberrantes, para afastar condições que em nada contribuíram para a efetiva superação da crise econômico-financeira da empresa, resultando em mero privilégio concedido de forma arbitrária a determinado credor”. (id 94727497 - Pág. 4)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.